Tribunal: STF
Processo: HC 187723
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. AUMENTO ADEQUADO DA PENA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Alexandre de Moura Silva e outra, advogados, em benefício de T R O, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.5.2020, ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.756.030, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu em parte desse recurso e, na parte conhecida, a ele negou provimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO RECONHECIDA. FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO NESSA EXTENSÃO.
    1. O julgamento monocrático do recurso especial não caracteriza cerceamento de defesa pela impossibilidade de sustentação oral, tampouco ofensa ao princípio da colegialidade, quando proferido nas hipóteses legais e regimentais. Precedentes.
    2. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”.
    2. Os impetrantes alegam que a decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça “contraria o artigo 71, parágrafo único do Código Penal ao aplicá-lo e interpretá-lo de forma diversa, quando mantém a sentença de primeiro grau, que exasperou a pena em seu triplo, quando constatada a inexistência das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal”.
    Sustentam que “[d]eve ser afastada a análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois o fato de o delito ser cometido mediante duas qualificadoras, no caso, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, não autoriza usar uma delas para qualificar o crime e a outra para exasperar a pena-base, devendo ser ambas consideradas apenas para qualificar o delito”.
    Este o teor do pedido:
    “Requer a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de considerar como exasperação da pena em ¼ sobre a pena aplicada, conforme entendimento jurisprudencial dessa Corte, onde, sendo considerada a pena base no mínimo legal, a pena total será de 15 anos de reclusão. Se outro for o entendimento de Vossas Excelências, mantendo a pena base aplicada, a pena de 15 anos aumentada de ¼ será de 18 anos e sete meses de reclusão”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.756.030, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, aplicando a Súmula n. 182 daquele Superior Tribunal.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, tem-se que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “(...) Foi consignado na decisão ora agravada (fls. 948-951, grifos no original):
    A jurisprudência do STJ é firme em assinalar que a escolha da fração do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, referente à continuidade específica, é orientada pela quantidade de delitos cometidos, além da análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. (…)
    Na hipótese, a Corte estadual concluiu que foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis ao reconhecimento da continuidade delitiva. Além disso, em vista da reiteração da conduta dolosa contra a vida de quatro vítimas, caracterizou-se a continuidade específica e, para exasperar a pena no triplo, julgou desfavoráveis a culpabilidade do agente – ‘o acusado agiu com uma culpabilidade absurda, podendo-se dizer até mesmo imensurável, pois, por motivo totalmente fútil (ciúmes) e recurso que dificultou a defesa, ceifou a vida de um inocente trabalhador e, para assegurar a impunidade deste delito, matou mais três pessoas, justamente com o fito de não ser reconhecido, praticando uma verdadeira chacina’ (fl. 864, destaquei).
    Ressalto, por oportuno, que, a despeito de essa vetorial não haver sido sopesada em desfavor do sentenciado na pena-base, a especial reprovabilidade da conduta foi destacada pelo Tribunal a quo em recurso exclusivo da defesa, situação que não permitiria a inclusão de nova circunstância judicial desfavorável ao réu por configurar reformatio in pejus.
    Saliento, ainda, que a proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que a Corte estadual encontre fundamentos e motivação própria, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem.
    Com efeito, conforme asseri, o Tribunal local não descurou da legislação e da orientação jurisprudencial ao estabelecer o quantum a ser exasperado referente à continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do Código Penal), uma vez que o fundamentou na quantidade de homicídios praticados (quatro) e na manifesta reprovabilidade social da conduta do agente.
    Neste agravo regimental, a defesa não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão combatida, pois rebateu tão somente o requisito objetivo que orienta a eleição da fração de aumento – o número de crimes – e nada mencionou acerca da valoração negativa das circunstâncias subjetivas – culpabilidade do réu.
    Ressalto que os precedentes colacionados na petição do agravante, em que esta Corte Superior indica a fração de aumento em proporcionalidade à quantidade de infrações cometidas, tratam da continuidade delitiva prevista no art. 71, caput, do CP. Conforme esclareci, a regra do art. 71, parágrafo único, do CP, referente à continuidade específica, tem parâmetros não apenas objetivos, como também subjetivos, para direcionar a eleição do quantum a ser exasperado.
    Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, a inviabilizar o conhecimento do pedido”.
    6. Ao manter o aumento em razão da continuidade delitiva específica do parágrafo único do art. 71 do Código Penal, sendo consideradas a quantidade de homicídios praticados e a “manifesta reprovabilidade social da conduta do agente”, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente a revisão criminal ajuizada pela defesa, afirmando que o caso era de crime continuado específico (art. 71, parágrafo único, do CP). III – O acórdão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme em admitir a elevação da reprimenda, em até o triplo, quando tratar-se de crime praticado em continuidade delitiva específica prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal. Precedentes. IV – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível” (RHC n. 177.515-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.4.2020).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) E DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). FRAÇÃO DE AUMENTO ESTABELECIDA EM 1/2. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A denominada continuidade delitiva específica ou qualificada, prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, aplica-se aos crimes dolosos continuados, contra vítimas diferentes, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Justamente por serem crimes violentos, atingindo bens personalíssimos, a pena merece tratamento mais severo que a continuidade simples (aplicável aos demais crimes) prevista no caput do art. 71 do CP. 2. O paciente foi condenado por um crime de homicídio qualificado e duas tentativas de homicídio qualificado. Ainda, no tópico da dosimetria, a sentença condenatória reconheceu a circunstância judicial motivos do crime desfavorável. Dessa forma, o aumento na metade, diante da possibilidade de elevação da pena até o triplo, atende aos critérios insertos no parágrafo único do art. 71 do CP, além de se mostrar razoável e proporcional à luz do quadro fático declinado pelas instâncias ordinárias. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 162.793-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2018).
    7. Quanto às circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, anoto que, devolvida a matéria ao exame do Tribunal de Justiça de São Paulo com a interposição do recurso de apelação da defesa, foi mantida a valoração negativa, sem caracterização de reformatio in pejus, como destacado na decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça objeto desta impetração.
    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se com as cautelas inerentes ao segredo de justiça destes autos.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora